Tribunal: TJSP
Processo: 2042367-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – ICMS – CDA – Sentença que acolheu em parte os embargos para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, bem como da multa superior a 100% do débito – Afastada a alegação de nulidade da CDA – Título executivo que atende

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – ICMS – CDA – Sentença que acolheu em parte os embargos para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, bem como da multa superior a 100% do débito – Afastada a alegação de nulidade da CDA – Título executivo que atende satisfatoriamente aos requisitos dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei n.o 6.830/80, e art. 202, do CTN - Readequação dos valores da CDA, com sua retificação, mas não à nulidade do título - Condenação em honorários advocatícios – Possibilidade – Fixação de verba honorária sobre o proveito econômico obtido em atenção ao princípio da causalidade- Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n. 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000280502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042367-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
REDE DE LOJAS LINDA LUZ COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento n. 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
VOTO No 18.411
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042367-10.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE ICMS
CDA Sentença que acolheu em parte os embargos para
determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-
se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC
para todo o período, bem como da multa superior a 100% do
débito Afastada a alegação de nulidade da CDA Título
executivo que atende satisfatoriamente aos requisitos dos §§
5o e 6o, do art. 2o, da Lei n.o 6.830/80, e art. 202, do CTN -
Readequação dos valores da CDA, com sua retificação, mas
não à nulidade do título - Condenação em honorários
advocatícios Possibilidade Fixação de verba honorária
sobre o proveito econômico obtido em atenção ao princípio
da causalidade- Decisão reformada em parte. Recurso
provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por REDE DE LOJAS LINDA LUZ COMÉRCIO DE CALÇADOS E
ACESSÓRIOS EIRELI contra a r. decisão reproduzida a fls. 200/205 que,
nos autos da execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, acolheu em parte a exceção de pré-executividade por ela
oposta, determinando o prosseguimento da execução fiscal com a
adequação dos cálculos pela exequente, ora agravada, extirpando-se deles
o excesso relativo à multa superior a 100% do valor do tributo.
Preliminarmente,
pede
a
concessão
dos
benefícios da Justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com
as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade.
A agravante alega que a r. decisão agravada não
pode prevalecer, sendo necessário reconhecimento da nulidade da CDA.
Entende que o privilégio deferido ao Fisco quanto à retificação da CDA não
deve prevalecer posto que este, de forma consciente, deu causa ao
excesso, bem como não realizou o necessário controle administrativo de
legalidade quando da constituição do crédito. Aduz que a conduta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento n. 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
exceder quanto a quantia devida afasta a ocorrência de erro formal ou
material, motivo pelo qual resulta na alteração do próprio lançamento.
Por fim, alega ser necessária a condenação da
excepta, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados
sobre o proveito econômico, ainda que não extinta a execução.
Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.
Contrarrazões a fls. 234/237.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de Execução Fiscal movida pela
Fazenda Estadual em face da excipiente para a cobrança de débitos
tributários provenientes de ICMS, de julho e agosto de 2011 (Certidão de
Dívida Ativa no 1.153.464.081 fls. 18/19).
O douto Magistrado “a quo” acolheu em parte os
embargos à execução opostos, para reconhecer a inaplicabilidade da
incidência dos juros com base na Lei no 13.918/2009, bem como da multa
superior a 100% do valor do imposto, determinando a intimação da
exequente para adequar os cálculos.
Inconformada, a excipiente interpôs o presente
recurso, nos termos acima relatados.
Pois bem.
No que se refere à Certidão de Dívida Ativa que
embasa a execução fiscal, observa-se que não apresenta vícios capazes de
implicar a decretação da sua nulidade.
Conforme se verifica a fls. 18/19, o título
executivo contêm informações claras quanto à origem, natureza e valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento n. 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
originários dos créditos tributários, estando também expressamente
indicados os fundamentos legais das verbas que compõem a dívida,
permitindo a identificação dos débitos pela executada e possibilitando o
pleno exercício do direito de defesa. Com isso, tem-se que a Certidão de
Dívida Ativa atende satisfatoriamente aos requisitos exigidos pela legislação
tributária, encontrando-se em conformidade com o disposto nos §§ 5o e 6o,
do artigo 2o, da Lei n.o 6.830/80, e artigo 202, do Código Tributário Nacional.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A nulidade da CDA não deve ser declarada por
eventuais falhas que não geram prejuízos para o
executado promover a sua defesa, informado que
é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas ('pas des nullités
sans grief'), nulificando-se o processo, inclusive a
execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos
fins da Justiça.” (REsp 840353 / RS Rel.a Min.a
ELIANA CALMON j. 16/09/2008);
“(...) 3. No que diz respeito à questão da CDA, vale
ressaltar que esta Corte tem entendido não ser
necessário que nela conste a discriminação
detalhada de todos os acréscimos referentes à
correção monetária, multa e juros de mora,
bastando que seja indicado o fundamento legal a
partir do qual serão calculados os débitos e
acréscimos devidos.” (REsp 1034623/AL Rel.a
Min.a ELIANA CALMON DJe 17/11/2008).
O excesso de juros e de multa superior a 100% o
valor do débito não implica em invalidação total do título, que continua
líquido após decote da parcela exigida em excesso.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“ICMS. VALIDADE DA CDA. EXCLUSÃO DAS
PARCELAS
COBRADAS
INDEVIDAMENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento n. 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
PROSSEGUIMENTO
PELO
REMANESCENTE.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
LIMITES DA DIVERGÊNCIA.
I - "A jurisprudência desta Corte tem entendido que as
alterações que possam ocorrer na certidão de dívida
por simples operação aritmética não ensejam nulidade
da CDA, fazendo-se no título que instrui a execução o
decote da majoração indevida" (AgRg no REsp no
779.496/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de
17.10.2007). Precedentes: REsp no 737.138/PR, Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 01.08.2005 e REsp no
535.943/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ
de 13.09.2004.
(...)
IV - Recurso especial improvido.”
(STJ, REsp 1022462/RS, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
06/05/2008)
Portanto, a ilegalidade dos índices utilizados para
o cômputo dos juros e da multa superior a 100% o valor do débito pode
levar à readequação dos valores da CDA, com sua retificação, mas não à
nulidade do título.
Assim, neste ponto, a r. decisão agravada não
merece reparo.
3. Quanto aos honorários advocatícios, no
entanto, a r. sentença merece reparo.
Conquanto
não
se
questione
o
caráter
contencioso da exceção de pré-executividade, consoante os princípios da
causalidade e da sucumbência, os quais norteiam a fixação dos honorários
e despesas processuais, a verba honorária só deverá ser fixada em exceção
de pré-executividade se o excipiente restar vencedor na maior parte dos
pedidos.
No caso, a excipiente, na exceção de pré-
executividade, pleiteou o reconhecimento da inaplicabilidade da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento n. 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
juros prevista na Lei Estadual n.o 13.918/2009, de modo que os juros
moratórios aplicados ao crédito tributário, devidamente ajustados, fossem
limitados à variação mensal da Taxa Selic; bem como a exclusão da multa
superior a 100% do valor do débito.
Entendo que assiste razão à recorrente, ante o
princípio da causalidade, pois a parte executada foi obrigada a buscar
provimento jurisdicional (exceção de pré-executividade) para abrigar sua
pretensão. Nesse sentido: ensinamento de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A.
Nery, CPC Comentado, 3a edição, p. 296: “Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de
incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra
insatisfatório para a solução de algumas questões sobre
responsabilidade pelas despesas do processo”.
Verifica-se,
do
teor
do
processo,
que
o
magistrado de primeiro grau reconheceu o excesso e determinou a
retificação da CDA.
Nesta toada, uma parte da execução foi extinta,
cabendo, no caso, o teor do artigo 85, § 3o, I, do CPC, in verbis: “Art. 85. A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. § 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”.
Assim, de rigor a condenação da Fazenda do
Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios, que os fixo
em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento n. 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
inciso I, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Decisão que acolheu em
parte a exceção de pre-executividade para limitar os juros
moratórios
à
SELIC
Parcial
extinção
da
execução
Cabimento da condenação em honorários advocatícios
Princípio da causalidade Precedentes do STJ Fixação da
verba honorária sobre o proveito econômico obtido, nos
termos do art. 85, §3°, I, do CPC - Decisão reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte para
condenar a agravada ao pagamento de honorários
advocatícios.”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2010406-22.2018.8.26.0000 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. KLEBER
LEYSER DE AQUINO - 31 de julho de 2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -Exceção
de pré-executividade acolhida em parte para a atualização
do débito excluindo-se a incidência da Lei Estadual no
13.918/09, aplicando-se a Taxa SELIC para todo o período -
Condenação em honorários advocatícios - Possibilidade
Incidência da aludida lei estadual afastada pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000
-
Fixação de verba honorários em atenção ao princípio da
causalidade - Decisão mantida Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento no 225717-76.2015.8.26.0000,
Des. Rel. Marcos Pimentel Tamassia, julgado em
02.02.2016).
4. Portanto, reforma-se a r. decisão agravada,
somente no tocante à condenação do Estado de São Paulo ao pagamento
dos honorários advocatícios, nos termos acima consignados.
5. Ressalte-se, apenas, que maiores digressões
sobre os direitos das partes nesta oportunidade não se mostram
convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento,
notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-
se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento n. 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
solucionadas, portanto, por ocasião da sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
PONTE NETO
Relator